Tribunal: TJBA
Processo: 8077217-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8077217-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDNA DA SILVA CRUZ e outros

Advogado(s): LUCAS RIBEIRO NERY

APELADO: INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A

Advogado(s):ANNE CAROLINE DE SA MUNIZ GAVAZZA, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, MANUELA BASTOS SIMOES, ERIKA ROCHA FARIAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, LOUISE MASCARENHAS GODINHO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃ
O CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÓBITO DURANTE PERCURSO NO
FERRY BOAT.

RÉ/APELADA QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS, DEMONSTRANDO QUE TOMOU AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O FALECIMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os Autores/Apelantes alegam que o
de cujus
faleceu, a bordo do
ferry boat
– Ivete Sangalo, por acidente vascular hipertensão arterial, sem a devida assistência pelos tripulantes.

2. Sucede que, além de serem demonstrados os esforços para retorno da embarcação e a constactação da SAMU, foi atestado pelo laudo pericial que a causa da morte não tem nexo de causalidade com omissão/ação da Apelada, mas com comorbidade pré-existente.

3. Para a teoria da responsabilidade objetiva ser aplicada, devem ser demonstrados o dano, a atuação ofensiva e o nexo causal entre ambos. Como, na hipótese, foi rompido o nexo entre a conduta da Apelada e o falecimento do
de cujus
, acertou o juízo
a quo
ao eximi-la da condenação ao pagamento de danos morais.

4. Honorários sucumbenciais majorados para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC/2015.

5.
Sentença mantida.

Apelação conhecida e improvida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8077217-96.2022.8.05.0001
, nos quais figuram como Apelantes
ESPÓLIO DE JOSE BARBOSA DA CRUZ e outros
e Apelada
INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e fazem pelas razões adiante expendidas.